Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700544-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: PEDRO MIGUEL FERNANDES GUERREIRO VARELA PEREIRA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID no 51507417, pois o advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23355, devidamente constituído nos autos, possui domicílio no Distrito Federal, de forma que a sustentação oral pode ser realizada por ele, presencialmente, na sala de sessão da 7a Turma Cível. A norma do art. 937, §4o, do CPC, só se aplica para o caso em que nenhum dos advogados com procuração nos autos tenha domicílio no Distrito Federal. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador